Tribunal: STF
Processo: ARE 1346247
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 1. A pretensão deduzida nesta ação é sobre a possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV. 2. Não há falar em prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, como no caso de aposentadoria, prescrevendo-se tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte, assim como no Decreto n. 20.910, de 1932, que estabelece a prescrição das ações contra a Fazenda Pública. 3. O INSS tem legitimidade para figurar no processo, porquanto ainda se cuidam de segurados a ele vinculados, de modo que é necessário, para retomo ao RPPS, o desfazimento do vinculo com o RGPS, com as compensações pecuniárias entre os regimes, assim como ocorreu quando tais servidores foram incluídos no regime geral. Portanto, há litisconsórcio necessário entre o INSS e o Estado do Tocantins, tendo ambos legitimidade passiva. 4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. 5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico Único, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime Jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente politico. 6. No caso dos autos, os servidores foram contratados Inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram. 7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva. 8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer N° - GM — 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República. 9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT. 10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional. 11.Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno. 12.Apelação do IGEPREV/TO, apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fls. 1-2, e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37, o § 13 do art. 40 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “a pretensão da parte autora nada mais é do que se DESAPOSENTAR do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento” (fl. 4, e-doc. 17).
    Pontua que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 7, e-doc. 17).
    Argumenta que “os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário” (fl. 9, e-doc. 17).
    Ressalta que “a redação dos referidos dispositivos não deixa dúvidas de que apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social” (fl. 9, e-doc. 17).
    Assevera que “os artigos 37, II, c/c o art. 40, § 13, ambos da CF/88, c/c o art. 19 da ADCT, evidenciam que aquele(a) que ingressou no serviço público, por mais que estabilizado por força do art. 19 da ADCT, não ocupa cargo efetivo quando não ingresse através de concurso público (art. 37, II, CF/88). Consequentemente, deve lhe ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 13º, da CF/88)” (fl. 11, e-doc. 17).
    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário quanto à transferência de servidores celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao regime estatutário e inadmitiu quanto às demais questões, pela incidência das Súmulas ns. 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão que inadmitiu o recurso está flagrantemente equivocada. A uma, porque o Recurso Extraordinário interposto enfrenta completamente os fundamentos do acordão recorrido que busca distinguir o caso da desaposentação. A duas, porque afirma simplesmente que a questão da desaposentação se resume ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, sendo assim questão ordinária, quando todo o recurso extremo vai em outro sentido” (fl. 3, e-doc. 23).
    Salienta que “em todo o processo o INSS demonstra, ao contrário do que afirma o Vice Presidente, como o caso é típico de desaposentação. Isso é a tese primária da contestação, da apelação e do recurso extraordinário. Destarte, não é possível dizer que não houve demonstração de que o caso é de desaposentação, atraindo a S. 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 23).
    Aponta que, “a despeito de se citar o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, isso foi feito apenas como reforço ao pano constitucional” (fl. 4, e-doc. 23).
    Ressalta que “não há necessidade de reanálise de matéria fático-probatória, pois somente da argumentação jurídica-constitucional se percebe as razões de reforma do acórdão. Assim, ainda em hipótese, é possível reconhecer que a decisão do tribunal fere de morte o art. 5º, XXXVI, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser constitucional a matéria tratada e da leitura das razões recursais ser possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante.
    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir em parte razão jurídica ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Na hipótese dos autos, mesmo que não tenham sido transformados os empregos ocupados por esses servidores em cargos públicos, o fato é que tais servidores ingressaram e permaneceram no regime previdenciário próprio do Estado do Tocantins, e isso é que é relevante (...) 
      Com o advento da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, determinou-se que aos servidores titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência passa a ser de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, mas isso apenas a partir da referida emenda, que, como todo ato legislativo superveniente, deve respeitar o ato jurídico perfeito, como foi a inclusão anterior dos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT no regime próprio de previdência de Tocantins (...) 
    Como há demonstração do efetivo recolhimento ao regime próprio de previdência, com o recolhimento das contribuições realizadas em folha de pagamento e para cuja retenção não haveria sequer possibilidade de se furtar, não poderiam ser tais servidores simplesmente remetidos a outro regime sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem ao Regime Geral da Previdência Social (...)
    A Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO) os servidores remanescentes do antigo Serviço Público do Estado de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado (...)
    Essa é mais uma razão para se julgar procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGEPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional (...) 
    Não se trata de desaposentação, como foi muitíssimo debatido em incontáveis casos e afinal resolvido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661256/SC, mas de simplesmente se fazer retornar ao RPPS do Tocantins quem foi indevidamente transferido para o RGPS, a cargo do INSS” (fls. 48-54, e-doc. 9).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).
    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).
    Confira-se também, em processo idêntico à espécie vertente, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Recurso Extraordinário n. 1.343.344 (DJe 16.9.2021).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para a permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora